Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730220-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NANCY MARIA MAGALHAES NUNES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os impetrados para se manifestar sobre os fatos narrados pela impetrante na petição de ID no 74792562, especialmente quanto à ausência de cumprimento da medida liminar deferida. Prazo de 5 dias. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator